Tribunal: TJBA
Processo: 8045720-30.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045720-30.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PARDAL LOCACOES DE VEICULOS E SERVICOS EIRELI - EPP

Advogado(s)
:
ROBSON LUIZ SCHIESTL SILVEIRA

APELADO: SOMPO SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:

Direito
civil e processual
. Recurso de agravo de interno. Seguro. Ação de cobrança de indenização securitária. Prescrição Anua. Arte. 206, § 1º, II, do Código Civil. Termo inicial. Ciência do sinistro. Decisão monocrática fundamentada em jurisdição dominante. Súmula 568 do STJ. Confirmação da decisão. Recurso improvido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que extinguiu o feito com reclamação de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória do segurado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a decisão monocrática do relator, fundamentada em documentação consolidada, atendendo aos requisitos legais; e (ii) definir se a pretensão do seguro de cobrança da indenização securitária foi atingida pela prescrição ânua prevista no art. 206, § 1º, II, do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática
corretamente
negou provimento ao recurso,
com
amparo na Súmula 568 do STJ, que permite ao relator decidir monocraticamente recursos que contrariem jurisdição dominante.

4.
A decisão monocrática não viola os princípios do devido processo legal, ampla defesa e colegialidade, uma vez que a matéria pode ser revista pelo órgão colegiado mediante interposição de agravo interno, como ocorre no presente caso.

5. Ausente qualquer fundamento para afastar a decisão tomada na decisão de recorrida, deverá ser negado o provimento ao recurso.

6. O prazo prescricional para a pretensão de cobrança de indenização securitária é de um ano, conforme previsto no art. 206, § 1º, II, do Código Civil e jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso de agravo interno desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de agravo interno em recurso de
Agravo de Interno na Apelação
nº

8045720-30.2023.8.05.0001
, em que figuram como agravante
PARDAL LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP

e como agravad
o

SOMPO SEGUROS S/A
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER

E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.